Tribunal: TJSP
Processo: 1006260-10.2021.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
APELAÇÃO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS – FALHA NA PRESTAÇÃO COMPROVADA – DANOS MORAIS EVIDENCIADOS – Perda de dentes superiores laterais – Prótese de boa qualidade ofertada à consumidora - Manutenção do valor de indenização por danos imateriais (R$ 10.000,00), em consonância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade – Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.